Tribunal: TJMT
Processo: 1005093-29.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005093-29.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISTELA DE CARVALHO - CPF: 077.561.308-80 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005093-29.2023.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida:
MARISTELA DE CARVALHO.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – REJEITADO - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO FORTUITO - DEMORA DE 48 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em homologação de pedido de desistência após a sentença, nos termos do artigo 485, §5o do CPC. Rejeito tal pedido formulado no id de no 193375187.

2.

Trata-se de ação, na qual, a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência na zona rural.

3.

Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos
.

4.

Os fatos descritos nestes autos certamente causaram dissabores ao autor, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

5.

Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso, ainda, na petição de id de no 193375187, pediu a desistência da ação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em homologação de pedido de desistência após a sentença, nos termos do artigo 485, §5o do CPC. Rejeito tal pedido formulado no id de no 193375187.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que é moradora da comunidade do Distrito de Paredão Grande/MT, que no dia 11/4/2023, por volta das 15h00minh, teve o fornecimento de energia de residência suspenso, que somente foi restabelecido em 14/4/2023 às 15h, computando 48h (quarenta e oito horas) sem energia elétrica em sua residência, mesmo estando com o pagamento em dia.

A concessionária em sua defesa alega que assim que foi comunicada da interrupção, imediatamente, tomou as medidas necessárias para resolver o infortúnio, que o restabelecimento do serviço na região onde mora a reclamante ocorreu dentro do prazo regular.

Aduz ainda, que a situação não desbordou dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para configuração do dano extrapatrimonial alegado.

Inicialmente, registro que já fui relatora de processos semelhantes, nos quais votei pela manutenção da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, porém, revejo o entendimento adotado, com base nos argumentos a seguir expostos.

Em que pese os relatos iniciais
, a própria reclamante alega que ficou 48 horas com os serviços suspensos
, nota-se que a
Unidade Consumidora está localizada em área rural, e nesses casos o artigo 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;”

Destarte,
somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região
, de modo que a reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

Oportuno, salientar que a reclamante apresentou apenas
prints
de reportagens da mídia local a respeito do corrido, o que deixa muito claro, a interrupção do fornecimento foi geral, ou seja, não atingiu somente a autora.

Portanto, os fatos descritos nestes autos certamente causaram dissabores a autora, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

Nesse sentido,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula por indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 dias, embora adimplente com suas obrigações (contraprestação).

2.
Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrida, no sentido de ter ficado sem energia por 03 (três) dias.

3. Os protocolos juntados a inicial (UC 6/2643774-9; UC 6/600665-4) não se referem a unidade consumidora do recorrido (UC 6/722933-9), fato este que impede a sua correspondência à unidade consumidora utilizada ou registrada pela parte Recorrida.

4. É imperioso salientar que em casos análogos, está turma recursal já firmou entendimento pela ausência de danos morais na suspensão ora discutida, e no presente caso, a parte Recorrida sequer comprovou a existência efetiva de danos morais.

5. Consigne-se que a falha na prestação de serviço ocorreu em 2019, e a parte Recorrida não anexou provas suficientes a demonstrar que a sua residência foi de fato atingida pela suspensão.

6. Com efeito, a parte Recorrida não trouxe uma única prova aos autos a demonstrar que tenha sofrido com o referido apagão mencionado, seja por protocolos, vídeos ou fotografias.

7. Registro que foi anexado um abaixo assinado, o qual é genérico, demonstrando apenas que a comunidade alega, de maneira genérica, a interrupções e oscilações na energia elétrica.

8. Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

9. Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

10. Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1001060-35.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).(destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido ADILSON VICENTE PEREIRA postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 (três) dias.

2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

3.
Destarte, embora a Recorrida colacione tela sistêmica do banco e dados da companhia elétrica que indica queda de arvores que afetou o fornecimento de energia elétrica na região denominada “Paredão Grande”, na respectiva tela apenas identifica que 2 (duas) Unidades Consumidoras foram afetas, quais sejam UC 1887 e UC 2201, ou seja, não há evidência que a Unidade Consumidora do Recorrido (UC 6/1162281-8) tenha sofrido consequências da interrupção. Demais disso, não for colacionado um único número de protocolo que pudesse substanciar as alegações autorais.

4.
Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre o período de 30/10/2019 e 01/11/2019.

5. Ademais, a falha na prestação do serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias do prejuízo suportado com a perda dos alimentos, no entanto, a parte consumidora manteve-se inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

6. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024